Tribunal: CARF
Processo: 13706.001950/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.001950/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.755 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
HERMOGENA DA PENHA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
LANÇAMENTO
COM
APROVEITAMENTO DE PAGAMENTO DISPONÍVEL. COMPETÊNCIA
DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL
Os pagamentos disponíveis e não alocados automaticamente pelo sistema,
podem ser considerados para reduzir os valores lançados, a critério da
autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Justiça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.001950/2009-01
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001950/2009-01

Cientificado, o Impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente
o inciso III, do art 1o da Lei no 8.852/94, o qual, segundo alega, mencionaria hipóteses
que excluiriam rendimentos do campo de incidência do Imposto de Renda sobre a
pessoa física. Traz em anexo à impugnação o Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte Ano- calendário 2005 e os
contracheques do período janeiro a dezembro de 2005, emitidos pelo Departamento de
Polícia Federal.
Requer que seja aceita a impugnação, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Para elucidar o equivoco, informo que em abril de 2006, fiz a declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física , com os rendimentos tributáveis de 95190,88, no prazo, e paguei
as quotas pertinentes tudo comprovado em anexo.
Em 2007, por achar que paguei a mais fiz a Retificadora , agora com os rendimentos
69699,95, por entender que os valores referentes a gratificações nas operações especiais
e riscos não deveriam incidir IRPF, isso com base na Lei 77131/88 e 88531/94. Em
resposta, a Receita Federal tomaria duas decisões: ou devolveria a diferença pois eu
paguei a mais em 2006 (95190,88 menos) , ou não aceitaria o meu pleito. Acontece que
a Receita Federal tornou uma terceira vertente me cobrando de novo o que eu já paguei
em 2006, ou seja, corno se eu não tivesse declarado em 2006.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos do Ministério da Justiça
De acordo com o recurso apresentado, a contribuinte fez uma primeira declaração
informando os rendimentos em questão como tributáveis, parcelando e liquidando o saldo do
imposto a pagar.
Porém, por achar que sobre o rendimento em questão não incidiria imposto de
renda por ser isento, fez uma declaração retificadora no intuito de ter o imposto pago restituído.
Agora requer que seja cancelado o lançamento, tendo em vista que efetuou o
pagamento do valor devido como declarado na primeira DIRF original.
Vê-se que não pode ser atendido o pleito da contribuinte, tendo em vista que foge
a competência do CARF, as questões de natureza administrativas executadas pelas unidades da
Receita Federal.
Nesta caso, tendo em vista que os pagamentos encontram-se disponíveis e não
alocados automaticamente pelo sistema, os mesmos devem ser considerados para reduzir os
valores lançados, pela Unidade da Receita Federal do Brasil.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.755 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.001950/2009-01

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 79
DF CARF MF
Original